Tribunal: TJMT
Processo: 1018967-98.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018967-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (AGRAVANTE), ERICKA REGINA DE HELD LOPES - CPF: 734.730.739-20 (AGRAVANTE), CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 04.034.180/0001-83 (AGRAVADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1018967-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: GILBERTO LUIS ALMEIDA E ERICKA REGINA DE HELD LOPES

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXAS CONDOMINIAIS – PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – INSUFICIÊNCIA DO BEM OFERECIDO PELOS EXECUTADOS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É BEM DE FAMÍLIA – DESCABIMENTO –

EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE –

ARTIGO 3º, INCISO IV, DA LEI Nº 8.009/1990 –

RECURSO DESPROVIDO.

Diante da insuficiência do bem oferecido à penhora pelos executados, há de ser mantida a decisão que determinou a penhora do apartamento dos devedores.

O imóvel residencial da família é penhorável para atender às despesas comuns de condomínio, que prevalecem sobre interesses individuais de um condômino.
Trata-se de exceção à regra de impenhorabilidade, prevista no artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/1990.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1018967-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: GILBERTO LUIS ALMEIDA E ERICKA REGINA DE HELD LOPES

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GILBERTO LUIS ALMEIDA e ERICKA REGINA DE HELD LOPES

na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo
CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a decisão que determinou a penhora, avaliação e expropriação do apartamento 202, Edifício Solar Primavera, matrícula 3939, Centro, Primavera do Leste-MT
.

Em síntese, sustentam os agravantes que a execução deve ocorrer da forma menos gravosa ao executado e no caso foi oferecido à penhora uma vaga de garagem (nº 29, do Edifício Solar Primavera, com área global de 24,7246 m2), cuja avaliação à época foi de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), superior ao débito executado, de R$ 84.917,39 (oitenta e quatro mil novecentos e dezessete reais e trinta e nove centavos).

Assevera que o imóvel penhorado é bem de família, protegido pela Lei nº 8.009/90, pois os agravantes e suas filhas nele residem há mais de 14 anos.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 57299470).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 59263993).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1018967-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: GILBERTO LUIS ALMEIDA E ERICKA REGINA DE HELD LOPES

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DE PRIMAVERA DO LESTE

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a ação executiva visa a satisfação de débitos condominiais relativos ao apartamento 202 do Condomínio Solar Primavera, Bairro Centro, em Primavera do Leste, MT, unidade sob responsabilidade dos executados, os quais, por sua vez, ofereceram uma vaga de garagem para penhora, alegando a qualidade de bem de família do imóvel residencial constrito.

Pois bem.

Cinge-se o recurso nas alegações de que o bem oferecido à penhora (vaga de garagem
nº 29, do Edifício Solar Primavera, com área global de 24,7246 m2) é suficiente para garantir a execução, bem como de impenhorabilidade do imóvel residencial, por ser bem de família.

No tocante ao primeiro argumento, não prospera a pretensão recursal.

Com efeito, segundo a avaliação realizada por corretor contratado pelos agravantes, em 20/02/2018, a vaga de garagem oferecida como garantia da execução (com área total privativa de 21,3600 m2 da área global de 24.7246 m2, da matrícula 3.948) está avaliada em R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), conforme laudo constante no ID 57079959.

Ocorre que tal valor se encontra em dissonância com avaliação oficial realizada pelo Poder Judiciário em 22/11/2016, na qual foi atribuído ao bem o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), consoante laudo de ID 18163256 – quantia bem inferior à dívida executada, de R$ 84.917,39 (oitenta e quatro mil novecentos e dezessete reais e trinta e nove centavos).

Neste particular, imperioso destacar que muito embora exista dois anos de diferença entre os referidos laudos, os valores são bastantes discrepantes, de modo que não é possível, ao menos nesta fase de cognição sumária, considerar a suficiência da garagem ofertada pelos agravantes para garantia da execução.

Desta feita, diante da insuficiência do bem oferecido pelos executados à penhora, há de ser mantida a decisão que determinou a constrição do imóvel residencial dos devedores.

Melhor sorte não socorre aos agravantes quanto à alegação de impenhorabilidade do apartamento nº 202 do Condomínio Solar Primavera, Bairro Centro, em Primavera do Leste, MT, por ser bem de família.

Isto porque, a dívida executada se refere às taxas condominiais pelo uso do referido imóvel (obrigação
'propter rem'
), ou seja, trata-se o caso de hipótese que se enquadra na exceção da regra de impenhorabilidade, prevista no artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/1990,
in verbis
:

"
Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido
:

[...]

IV -
para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;
[...]
." Grifei

Nesta hipótese, o imóvel residencial da família pode sim ser penhorado para atender às despesas comuns de condomínio, que prevalecem sobre interesses individuais de um condômino.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR DANOS A TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO PELAS DESPESAS CONDOMINIAIS, NA MEDIDA DE SUA COTA-PARTE. FATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE. DÍVIDA PROPTER REM. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. LEI N. 8.009/1990, ART. 3º, IV.

1. Constitui obrigação de todo condômino concorrer para as despesas condominiais, na proporção de sua cota-parte, dada a natureza de comunidade singular do condomínio, centro de interesses comuns, que se sobrepõe ao interesse individual.

2. As despesas condominiais, inclusive as decorrentes de decisões judiciais, são obrigações propter rem e, por isso, será responsável pelo seu pagamento, na proporção de sua fração ideal, aquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária ou seja titular de um dos aspectos da propriedade (posse, gozo, fruição), desde que tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio, ainda que a dívida seja anterior à aquisição do imóvel.

3. Portanto, uma vez ajuizada a execução em face do condomínio, se inexistente patrimônio próprio para satisfação do crédito, podem os condôminos ser chamados a responder pela dívida, na proporção de sua fração ideal.

4. O bem residencial da família é penhorável para atender às despesas comuns de condomínio, que gozam de prevalência sobre interesses individuais de um condômino, nos termos da ressalva inserta na Lei n. 8.009/1990 (art. 3º, IV).

6. Recurso especial não provido
." (STJ - REsp 1473484/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 23/08/2018)

"
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC/2015. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA COMPANHEIRA E MEEIRA. REGULAR INTIMAÇÃO DA PENHORA. FATO EXISTENTE. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3º, IV, DA LEI 8.009/90. OBRIGAÇÕES "PROPTER REM". LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DECISÃO RESCINDENDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESCISÃO DO JULGADO. PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.

1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, reformando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, reconhecendo como "bem de família a parte da meeira objeto de constrição e, por conseguinte, a impenhorabilidade do imóvel em sua totalidade".

2. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

3.Configuração do erro de fato consistente na afirmação da inexistência de intimação da embargante-meeira da penhora da metade ideal de imóvel de sua propriedade. 4. Cabimento da ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica na hipótese em que a decisão rescindenda está em desarmonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é possível a penhora de bem de família quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais.

6. "Com relação à legitimidade passiva, observa-se que, em se tratando de obrigação 'propter rem', o pagamento de taxas condominiais deve ser exigido de quem consta na matrícula do imóvel como seu proprietário" (AgRg no REsp 1510419/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 19/12/2016).

7. "Os cônjuges, co-proprietários de imóvel, respondem solidariamente pelas despesas de condomínio, mas esta responsabilidade não implica litisconsórcio necessário em razão da natureza pessoal da ação de cobrança de cotas condominiais" (AgRg no AREsp 213.060/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 06/11/2012).

8. DEMANDA RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE PARA, EM JUÍZO RESCINDENDO, DESCONSTITUIR A DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 490.442/SP E, EM JUÍZO RESCISÓRIO, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
." (STJ - AR 5.931/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 21/06/2018) Grifei

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – PENHORA DE IMÓVEL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DA LEI 8.009/90 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar.

É permitida a penhora do único imóvel da família cuja dívida é oriunda de despesas condominiais do próprio bem.
Desse modo, o simples atraso do pagamento da taxa condominial já permite a cobrança por meio judicial com pedido de penhora do imóvel para assegurar o pagamento da dívida
." (TJMT - N.U 1019193-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Desta feita, há de ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020